Tribunal: TCU
Processo: 020.997/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso no 154/2016, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 689758, função null, que teve como objeto Reconstrução de 28 pontes em concreto armado em 11 municípios E infraestrutura pública. (no da TCE no sistema: 512/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8826/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas de Ednei Marcelo Miglioli, Emerson Antonio Marques Pereira e Helianey Paulo da Silva, dando-lhes quitação, dar ciência desta decisão aos interessados e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.997/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ednei Marcelo Miglioli (XXX.177.761-XX); Emerson Antonio Marques Pereira (XXX.167.021-XX); Helianey Paulo da Silva (XXX.828.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.